Tribunal: TJSP
Processo: 1002105-59.2016.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
da. Inexigibilidade acertadamente pronunciada, em consonância com o disposto no art. 514 do CPC. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002105-59.2016.8.26.0296; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Airton Pinheiro de Castro

Comarca:

Jaguariúna

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2020

Data de publicação:

14/05/2020

Ementa:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Sentença de procedência extinguindo a fase de cumprimento de sentença, ao fundamento de inexistência de título executivo judicial. Insurgência do exequente a sustentar a exequibilidade do título e, ainda, ter a r. sentença violado os artigos 122, 331 e 397, todos do Código Civil. Dívida com vencimento trinta dias após a venda do imóvel.

Ementa:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Sentença de procedência extinguindo a fase de cumprimento de sentença, ao fundamento de inexistência de título executivo judicial. Insurgência do exequente a sustentar a exequibilidade do título e, ainda, ter a r. sentença violado os artigos 122, 331 e 397, todos do Código Civil. Dívida com vencimento trinta dias após a venda do imóvel. Obrigação excutida sujeita a condição não implementada. Inexigibilidade acertadamente pronunciada, em consonância com o disposto no art. 514 do CPC. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342801
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002105-59.2016.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante CARLOS
CLAUDINEI VENTURATO, é apelada SUSALDA BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002105-59.2016.8.26.0296 -Voto no 7014
2
VOTO No 7014

Apelação no 1002105-59.2016.8.26.0296
Comarca: Jaguariúna - 1a Vara
Apelante: Carlos Claudinei Venturato
Apelado: Susalda Batista
Juiz: Marcelo Forli Fortuna
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. Sentença de
procedência
extinguindo a fase
de
cumprimento de sentença, ao fundamento de inexistência de título
executivo judicial. Insurgência do exequente a sustentar a exequibilidade
do título e, ainda, ter a r. sentença violado os artigos 122, 331 e 397,
todos do Código Civil. Dívida com vencimento trinta dias após a venda
do imóvel. Obrigação excutida sujeita a condição não implementada.
Inexigibilidade acertadamente pronunciada, em consonância com o
disposto no art. 514 do CPC. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Trata-se
de
ação judicial
em
fase de cumprimento
de sentença promovida por Carlos Claudinei Venturato em face de Susalda Batista, cuja r. sentença de
fls. 155/156, de relatório adotado, julgou procedente a impugnação deduzida, ante a ausência de título
executivo, extinguindo o feito, sem prejuízo da imputação dos ônus sucumbenciais ao exequente, verba
honorária arbitrada em 10% do valor excutido, observada a gratuidade processual.

Embargos de declaração a fls. 58/60, rejeitados (fls. 64/65).

Inconformado, apela o exequente (fls. 67/75), alegando, em síntese, que
a execução promovida tem lastro em acordo judicial, no valor de R$ 25.000,00, em atendimento, portanto,
ao artigo 515, II, do CPC e ao disposto no artigo 783, do CPC. Aduz que o documento juntado a fls. 08/10
está de acordo com os requisitos necessários para a execução, como exequibilidade, liquidez e exigibilidade,
e que está intrinsecamente relacionada ao transcurso do termo, ou, se for o caso, ao implemento de condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002105-59.2016.8.26.0296 -Voto no 7014
3
nele previsto e, na hipótese, como visto, ante a inexistência de termo ou condição válida, a obrigação é
passível de exigência à vista. Afirma, ainda, que a r. sentença afronta o artigo 122, CC, pois o vencimento da
obrigação constante no acordo regulou que, para a efetivação do pagamento, necessário se fazia a venda do
imóvel. Todavia, esta cláusula mencionada caracteriza inequívoca condição potestativa, afigurando-se, por
conseguinte, inválida. Alega que o acordo nesse sentido inviabiliza a exigência da prestação pelo credor que,
para tal, necessitará da atuação e cooperação do devedor. Alude, portanto, ante a inexistência de
estabelecimento de termo definido para o cumprimento da obrigação inserta no acordo, há que se considerar
tratar-se de vencimento à vista, nos termos do artigo 331, do Código Civil. Afirma que a forma de exigir
imediatamente o pagamento não sujeito a termo deve se dar mediante a constituição do devedor em mora,
nos termos do artigo 397, CC, o qual em seu parágrafo único dispõe que, em se tratando de dívida não sujeita
a termo, tal como ocorre nos autos, o devedor é constituído em mora por meio de interpelação judicial ou
extrajudicial; logo, a apelada está em mora, pois, embora instada judicialmente para pagar o débito em 15
dias, conforme fls. 16, não providenciou a tempo o correlato adimplemento. Pugna, por fim, pelo provimento
do recurso.
Recurso tempestivo e sem recolhimento das custas de preparo, em razão
da gratuidade processual.

Contrariedade ao recurso a fls. 88/90

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o Relatório.

Recurso infundado.

O MM. Juiz de Direito a quo analisou de forma detalhada todos os
argumentos das partes, as questões controvertidas e a prova trazida aos autos, de modo que se impõe apenas
ratificar os fundamentos da r. sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo, de acordo com o qual “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

Registre-se, nesta quadra, que a ratificação dos fundamentos
do decisum de primeira instância pelo Tribunal não importa em vício ou nulidade do acórdão (cf. STJ, 2a
Turma, REsp. 662.272-RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, j. 04/09/2007 e REsp. 599.092-AL, Rel.
Min. ELIANA CALMON, j. 26/10/2004) e vem sendo amplamente utilizada nesta Corte (cf. Apelação no
994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ÁLVARO PASSOS; Apelação n°
994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ELLIOT AKEL; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. PAULO EDUARDO RAZUK; Apelação n° 990.10.031478-5, 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002105-59.2016.8.26.0296 -Voto no 7014
4
Câmara de Direito Privado, Rel. BERETTA DA SILVEIRA).

Aos fundamentos da r. sentença hostilizada, apenas no sentido de
facilitar a compreensão da controvérsia pelo colegiado, resta acrescer as seguintes ponderações.

Depreende-se dos autos que em ação de imissão na posse (proc. no
0005948-20.2014.8.26.0296), as partes firmaram acordo, homologado em 06.04.2015, pelo qual a apelada
pagaria ao apelante a quantia de R$ 25.000,00 em trinta dias, após a venda do imóvel (fls. 08/09). Alegando
que a apelada está opondo dificuldades à venda do imóvel (atribuir valor acima de mercado ao imóvel) e
o alugou sem
repassar
quaisquer
valores
ao
apelante, promoveu o
presente cumprimento
de sentença com lastro naquele acordo judicial. A apelada apresentou impugnação, alegando, por outro lado,
ser o título inexequível ou a obrigação inexigível, pois o pagamento da dívida ficou condicionado à venda do
imóvel, o qual, antes de ser colocado à venda, necessitou de regularização com o pagamento de dívidas (taxa
de água e esgoto e IPTU), razão pela qual foi locado com objetivo de angariar recursos. De todo modo,
afirma que o imóvel está à venda a preço dentro do valor de mercado. A r. sentença, ao fundamento de que
inexiste título executivo, extinguiu o cumprimento de sentença.

O apelante, contudo, afirma, em suas razões, que o documento juntado
aos autos está de acordo com os artigos 515, II e 783, ambos do Código de Processo Civil e que, em resumo,
a condição aposta no acordo judicial é potestativa e a r. sentença viola os artigos 122, 131, 397, todos do
Código Civil.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos da insurgência veiculada, razão não assiste
ao apelante.

Isso porque, de proêmio, verifica-se que o acordo, juntado a fls.
08/10, cuja eventual invalidação pressuporia o ajuizamento de ação própria, na forma do art. 966, § 4o do
CPC, é expresso no sentido de que a dívida torna-se exigível no prazo de 30 dias, após a venda do imóvel
comum. Não seria, pois, a fase de cumprimento de sentença, sede própria à discussão pretendida, em torno
da afirmada natureza potestativa da condição livremente ajustada entre as partes, objeto de homologação
judicial. E da aplicação do art. 331 do CC tampouco há se cogitar, tendo em vista que o acordo homologado
fixou sim, o exato momento para o cumprimento da obrigação – 30 dias após a venda do imóvel -,
circunstância em nada comprometida pela condição suspensiva da exigibilidade da prestação ajustada entre
as partes. Lado outro, não se pode considerar constituída em mora a apelada, se sequer implementada a
condição de exigibilidade da obrigação excutida, circunstância a atrair a incidência do preceito gizado pelo
art. 514 do CPC, segundo o qual “Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o
cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002105-59.2016.8.26.0296 -Voto no 7014
5
termo”. Por sua vez, a alegação de que a apelada está opondo dificuldades à venda do imóvel e
eventualmente percebe indevidamente frutos do imóvel, está desprovida de lastro probatório. De todo modo,
como asseverado na r. sentença (fls. 65), não houve extinção do condomínio, ou seja, o apelante é
condômino do imóvel e, portanto, pode exercer todos os direitos compatíveis, inclusive colaborando para
que a venda se efetive, sem prejuízo de exigir, pelas vias ordinárias, a tanto adequadas, a prestação de contas
e repartição dos frutos do imóvel comum.
Dessa forma, diante do acima exposto, mantém-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, RITJSP e, em consequência, ante a sucumbência, nesta fase
recursal, majora-se a verba honorária para 12% do débito exequendo, observada a condição suspensiva de
exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, CPC.

Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator